Tribunal: TJDFT
Processo: 0703937-08.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão da causa, mas sim à integração do julgado, mediante esclarecimento de eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.
2. Na espécie, busca o recorrente rediscutir questões expressamente decididas e sobre as quais não há omissão a ser sanada.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.